Tribunal: TJSP
Processo: 1032243-73.2015.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE TRATAMENTO TÉRMICO – MALES COLUNARES - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA APURADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-DOENÇA COMO AMPARO MAIS ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO OBREIRO – SENTENÇA MANTIDA.

Reexame necessário parcialmente provido. Recurso do obreiro improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1032243-73.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante JORGE ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ (JUSTIÇA
GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
reexame necessário e negaram provimento ao recurso do obreiro. V.U..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032243-73.2015.8.26.0577 -Voto no 26.814
2
Apelação / Remessa Necessária no 1032243-73.2015.8.26.0577
Apelante: Jorge Enrique Cardona Hernandez
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 26.814
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE
TRATAMENTO TÉRMICO – MALES COLUNARES -
LAUDO
PERICIAL
CLARO
E
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA APURADA
– NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-
DOENÇA COMO AMPARO MAIS ADEQUADO AO
ESTADO DE SAÚDE DO OBREIRO – SENTENÇA
MANTIDA.
Reexame necessário parcialmente provido. Recurso do
obreiro improvido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando
que devido à agressividade de suas atividades laborativas tornou-se
portador de males na coluna, no ombro esquerdo e problemas psíquicos,
que causam a redução de sua capacidade para o trabalho e conduzem ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se o réu ao
pagamento de auxílio-doença acidentário, pelo prazo de 03 meses, a
contar da data da juntada do laudo médico pericial aos autos, em
30.07.2018, mais abono anual. Condenou, ainda, ao pagamento dos
atrasados, com juros e correção monetária, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do montante da condenação até a sentença
(Súmula 111 do STJ) fls. 202/203.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032243-73.2015.8.26.0577 -Voto no 26.814
3
Irresignado apela o autor pugnando pela nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa, já que não fora produzida nova
prova pericial médica por especialista e realizada vistoria no local de
trabalho, nem tampouco prestados os esclarecimentos solicitados ao
expert. No mérito, aduz estarem presentes os requisitos autorizadores à
concessão do benefício de auxílio-acidente. Argumenta que a conclusão
pericial discrepa de todos os documentos juntados aos autos, que
revelam a sua incapacidade parcial e permanente. Pede o acolhimento
de seu recurso (fls. 209/221).
O recurso não foi respondido (fls. 243 certidão).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
A preliminar deve ser rechaçada de plano. Não há que se
falar em nulidade do decisum, nem tampouco em conversão do
julgamento em diligência.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a
estender a instrução processual quando existirem nos autos elementos
suficientes para a formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o
laudo técnico realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032243-73.2015.8.26.0577 -Voto no 26.814
4
com os exames existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer
dúvida, ou mesmo contradição que justificasse elucidação, logo,
desnecessária a repetição ou complementação da prova.
Ademais, a realização de vistoria ao local de trabalho não
repercutiria na premissa principal do laudo, conclusivo ao diagnosticar a
doença do autor como temporária.
O apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.
Passa-se ao mérito.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(males na coluna e no ombro esquerdo, além de problemas psíquicos)
em decorrência do esforço físico e da agressividade das suas atividades
laborais como operador de tratamento térmico, resultando sequelas
permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se dos
exames físico e complementares existentes nos autos, constatou que o
obreiro apresenta quadro de dorsalgia e lombalgia mecânica, mal de
origem muscular e curável clinicamente, concluindo que “há
incapacidade temporária e total ao trabalho por 3 meses” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032243-73.2015.8.26.0577 -Voto no 26.814
5
141/146).
As partes tiveram ciência do laudo e o autor o impugnou.
Os autos retornaram ao perito que, respondendo aos novos quesitos,
ratificou sua conclusão (fls. 179/181).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a demanda concedendo ao obreiro o auxílio-doença
acidentário por três (03) meses a partir da data da juntada do laudo
pericial aos autos.
E esta decisão merece ser mantida, uma vez que, não
estando consolidada a lesão, justifica-se a concessão do auxílio-doença.
Trata-se de incapacidade total e temporária, determinada por moléstia
curável clinicamente, ou seja, em fase de tratamento.
O benefício concedido ao autor foi aquele compatível com
a incapacidade apurada em perícia, logo não há que se falar em
concessão de auxílio-acidente.
Por sua vez, o nexo causal restou comprovado pelos
informes da empregadora e pela concessão do auxílio-doença
acidentário (fls. 23).
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032243-73.2015.8.26.0577 -Voto no 26.814
6
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, no caso, total e temporária. Presentes estes requisitos, é de
rigor a concessão da reparação.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o que ficar decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810,
atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acolhendo-se
parcialmente, neste ponto, o reexame necessário.
Por fim, consigne-se que a não interposição de recurso
voluntário pelo INSS implica aceitação tácita da decisão.

Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar arguida e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário e NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso do obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator